Tribunal: TCU
Processo: 029.219/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por José João Inácio, prefeito municipal de Cupira/PE na gestão 2005-2008 (peça 93), e Sandoval José de Luna, prefeito municipal de Cupira/PE na gestão 2009-2016 (peça 94), contra o Acórdão 418/2020  TCU  2a Câmara, Ministro Relator André Luís de Carvalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Recursos de Reconsideração, interpostos por José João Inácio, prefeito municipal de Cupira/PE na gestão 2005-2008, e Sandoval José de Luna, prefeito municipal de Cupira/PE na gestão 2009-2016, contra o Acórdão 418/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e 277, inciso I, e 285 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.